Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-30.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008760-30.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICAS DE CUNHO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo recorrente, fundada em alegada publicação ofensiva realizada pelo recorrido em rede social, com críticas de cunho político. Sustenta o recorrente que as manifestações extrapolaram os limites da liberdade de expressão, ensejando reparação por dano moral. Alega ainda erro de premissa e contradição entre a sentença e a tutela liminar. Pleiteia o provimento do recurso, com prequestionamento para eventual recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação do recorrido veiculada em rede social, com críticas de cunho político, constitui ofensa passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação objeto da controvérsia, embora crítica, não configura ofensa pessoal ou ilícito civil, tratando-se de discurso inserido no contexto do debate político, protegido pela liberdade de expressão.

4.

Figuras públicas, como o recorrido, estão sujeitas a maior grau de exposição e crítica, sendo exigida maior tolerância diante de manifestações desfavoráveis, ainda que ácidas, conforme entendimento pacificado no STJ.

5.

Não se evidencia nos autos a presença dos requisitos da responsabilidade civil, tampouco se extrai do conteúdo da postagem qualquer afirmação que ultrapasse o campo da opinião política.

6.

A sentença analisou corretamente a controvérsia, inexistindo contradição entre a decisão final e a tutela liminar.

7.

Ausente prova de conduta ilícita, dano e nexo causal, é de rigor a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Críticas de cunho político veiculadas em redes sociais, ainda que contundentes, não ensejam reparação por dano moral quando não configuram ofensa pessoal ou ilícito civil.

2.

A liberdade de expressão assegura ao cidadão, especialmente no contexto de debate político, o direito de manifestar opiniões desfavoráveis a figuras públicas, sem que isso, por si só, implique responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e IX; CPC, arts. 1.003 e 1.009; Lei 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1604554/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/02/2020; TJDFT, Acórdão 235883, APC 20020110160998, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 09/10/2005, DJe 15/02/2006.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou improcedente a “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Reclamante,

é interposto o presente recurso inominado.

Nas razões de recurso sustenta que se configurou o ilícito praticado pelo recorrido, aduzindo que as ofensas ultrapassaram os limites do razoável. Tece argumentos acerca da liberdade de expressão e finaliza dizendo que há erro de premissa e contradição entre a sentença e a tutela liminar. Por fim, prequestiona para eventual interposição de recurso extraordinário, pugnando, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Eminentes pares,

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal (interesse, tempestividade, recurso adequado, preparo), conheço do recurso interposto.

À míngua de resposta ao recurso, passo de pronto ao exame da pretensão recursal.

Quanto ao requisito da dialeticidade recursal, resta superado, pois o recorrente, ainda que
en passant
e resumidamente, logrou impugnar os fundamentos da sentença.

No mérito, a sentença deve ser mantida, porquanto enfrentou corretamente a questão que lhe fora submetida, qual seja, se a manifestação levada a efeito pelo recorrido descamba para a seara das ofensas ou, ao invés, se não é capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.

A manifestação veiculada na rede social
Whats-app
, que se constitui na causa de pedir, está
printada
na peça vestibular, cujo texto é o que segue:

Amauri Blanco Gonsales Administrador 8h.

Eu nasci em Tangará, filho de pioneiros de 60 anos. Meu pai foi candidato a vereador na época de Thaís Barbosa. acredito que a política é para beneficiar a nossa gente. Agora, eu pergunto está união Fábio Junqueira e Jean Picolli irá beneficiar a quem? Fábio até então era contra as práticas políticas de Picolli. Fábio se vendeu? Se Fábio ganhar é o Picolli que irá governar? Vocês, Tangaraenses vão confiar em uma gestão comandada pelo Jean Picolli e Fábio Junqueira de Fantoche? Eu nasci em Tangará, filho de pioneiros e por isso que abandonoi Fábio Junqueira, não penso micro e muito menos quero polícia federal nas portas da prefeitura, porque com esse povo que Junqueira esta alinhado tudo é possível..

Além da referida publicação na rede social do recorrido, também foi juntada no corpo da petição inicial uma notícia na qual o recorrido fora preso por episódio de violência doméstica.

Então.

Leitura atenta do teor da postagem na rede social do recorrido não permite a inferência de que teria havido ofensa à pessoa do recorrente. Não se duvida que tenham sido palavras que encerram críticas, mas que não resvalam para condutas ilícitas, sejam de índole penal ou civilmente relevantes.

Conforme judiciosamente assentada no julgado transcrito no ato sentencial, “
É primordial que o político, em geral, tenha maior tolerância do que o homem comum, uma vez que sua intimidade é limitada, devendo ser mais resistente a críticas e conceitos desfavoráveis emitidos por terceiros, sobretudo pelos maios de comunicação
”
(STJ,
- AREsp: 1604554 SP 2019/0312167-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

Cito ainda:

EMENTA

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. DEBATE POLÍTICO. VÉSPERA DA ELEIÇÃO PARA PREFEITO.
CRÍTICAS ACIRRADAS. CONTEXTO DE NORMALIDADE
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. 1.
Nos debates políticos veiculados às vésperas de campanha eleitoral os ânimos dos candidatos estão por demais exaltados, dando ensejo, por vezes, a críticas acirradas por parte dos envolvidos.
2. Para que surja o direito à indenização por dano moral, deve o prejudicado comprovar os seus requisitos, quais sejam, a ação, o resultado e nexo de causalidade, quando se tratar de responsabilidade objetiva.
Em caso de responsabilidade subjetiva, além dos requisitos retro, também deve ser comprovado o dolo ou a culpa, requisitos, entretanto, que não se verificam na espécie
. 3.Recuso desprovido.

(Acórdão 235883, 20020110160998APC, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2005, publicado no DJe: 15/02/2006.)

Com efeito, não se mostra razoável que figuras públicas – caso do recorrido, as quais periodicamente estão sob o crivo do julgamento de seus pares e da sociedade, possam tentar imbricar a existência de ofensas na conduta de quem os critica, ainda que a crítica adote um tom ácido e severo, porquanto, de um modo geral, trata-se de pessoas acostumadas ao embate, o que de um certo modo, lhes torna incompatível existir uma sensibilidade epidérmica em seu âmago sentimental.

Logo, não se cuidando de ofensas as que foram objeto da postagem em rede social, e tampouco tangenciando a seara do lícito, é de rigor desprover o recurso.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sucumbente o recorrente, suportará as custas do processo, e honorários advocatícios à razão de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025